Tribunal: TJSP
Processo: 2264637-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – TR – Admissibilidade para o precatório em discussão – Decisão agravada mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264637-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HERMOGENES ALVES PEREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264637-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2264637-78.2019.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Hermógenes Alves Pereira.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 35.709
Vistos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução

Saldo
remanescente de precatório – Atualização monetária – TR –
Admissibilidade para o precatório em discussão – Decisão
agravada mantida – Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto por Hermógenes
Alves Pereira visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 97 que, nos autos
da ação que move em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
homologou o cálculo de diferenças de precatório no valor de R$ 5.865,99.
Pleiteia o agravante, em síntese, o refazimento dos
cálculos com a aplicação do IPCA-E desde a conta de liquidação.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2

Inicialmente,
cabe
registrar
que o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810) examinou a constitucionalidade ou não
da incidência da TR para as condenações impostas à Fazenda Pública no
período anterior à expedição dos precatórios.
Quanto à aplicação ou não do referido índice aos feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264637-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
com precatório já expedido, como no caso em exame, cabe ressaltar que a
modulação efetuada pelo STF, quanto às ADI's 4.357 e 4.425, determinou a
aplicação da TR até março de 2.015, porém ressalvou os precatórios já
expedidos no âmbito da Administração Pública Federal, com base na Lei das
Diretrizes Orçamentárias no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixaram o IPCA-E,
como índice de atualização.
No caso dos autos, a conta de liquidação foi elaborada
em 2009 e o depósito do valor requisitado foi efetivado em 26.07.2012 (fls. 64).
Neste contexto, o índice de atualização monetária para o
precatório em discussão é a TR até dezembro de 2013, de acordo com a
modulação dos efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Plenário do E. STF, devendo
incidir o IPCA-E somente a partir de janeiro de 2.014.
Saliente-se, neste passo, que a r. decisão agravada bem
observou a questão, de modo a não ensejar sua reforma.
Inconvincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)